Tribunal: TJDFT
Processo: 0745463-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AVOENGA. MEDIDA PROTETIVA CONTRA O GENITOR DOS MENORES. VISITAS AOS AVÓS PATERNOS. APROFUNDAMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando a importância da convivência familiar da criança com os seus genitores, o art. 1.589, do Código de Processo Civil, estendeu o direito de visitação a qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os interesses da criança e do adolescente.
2. No caso em exame, constata-se a existência de litígio entre os genitores dos menores quanto ao regime de convivência paterna, haja vista a concessão de medida protetiva de proibição de aproximação e contato entre o genitor e os infantes. Embora tal circunstância não deva afetar o relacionamento entre avós e netos e, a despeito da importância da convivência familiar extensiva aos avós paternos, revela-se necessário esclarecer suficientemente se a regulamentação das visitas nos moldes propostos pelos agravantes atenderia ao melhor interesse da criança e dos adolescentes.
3. De rigor a manutenção da decisão singular, até que haja uma dilação probatória mais robusta visando à solução que melhor atenda ao princípio da proteção integral dos menores.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.